Tribunal: TJDFT
Processo: 0001368-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001368-62.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14220036, p. 153): APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. IPTU. LANÇAMENTO. PLANTA DE VALOR VENAL. LEI DISTRITAL. IMÓVEL NÃO CONTEMPLADO. COBRANÇA DE IPTU. REGRAMENTO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. LEIS DISTRITAIS 5.389/2014 E 5.514/2015. DECRETO 28.445/2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando se constata que a parte autora apresentou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos do direito vindicado. É despicienda a declinação, pelo autor, do fundamento legal que considera aplicável ao caso concreto, em vista dos princípios do iura novit curia ("O juiz conhece o direito") e do da mihi facti dabo tibi ius ("Dá-me os fatos que te darei o direito"). 2. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do artigo 32 do Código Tributário Nacional. E, nos termos do artigo 33 do CTN, "a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel". 3. Em se tratando de imóvel novo, que jamais sofreu a incidência de IPTU, a instituição do tributo, assim como os respectivos critérios definidores da base de cálculo e do valor venal, dependem de lei em sentido formal, uma vez que, de acordo com o art. 97, I a VI, do CTN, é reservado exclusivamente à lei estabelecer: constituição de tributos; fixação de alíquota e de base de cálculo; definição do fato gerador da obrigação principal e do sujeito passivo. 4. Quanto ao IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal, a legislação de regência da matéria estabelece que o valor venal e a base de cálculo podem ser definidos de duas maneiras: 1) por meio da publicação de uma planta genérica, denominada Pauta de Valores Venais, em que são discriminados, de forma prévia e objetiva, o zoneamento urbano sobre o qual recai o IPTU, assim como os valores e metragens das projeções existentes nas regiões administrativas; 2) para os itens que não constarem das pautas de valores, o cálculo se dá por meio do exame dos valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. Inteligência das Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015. 5. Restando demonstrado que a construtora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU, e que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, de forma que as definições da base de cálculo do tributo e do valor venal do imóvel ocorreram segundo os critérios legais, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto no 28.445/2007, inexiste qualquer nulidade na cobrança do IPTU realizada por meio de regular notificação expedida ao contribuinte. 6. Quando o pedido aduzido na inicial é julgado improcedente, inexiste condenação, tampouco proveito econômico, donde se conclui que os honorários devem ser arbitrados segundo o valor atualizado da causa. 7. Nos termos do artigo 85, §5o, do CPC, quando o valor da causa for superior ao montante previsto no inciso I do § 3o (até 200 salários mínimos), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial (entre 10 e 20%) e, naquilo que a exceder, ou seja, acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, a faixa subsequente prevista no inciso II do §3o (8 a 10%), e assim sucessivamente. 8. Remessa oficial conhecida e provida. Apelação prejudicada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019